Tribunal: TJBA
Processo: 0000324-08.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000324-08.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERTO CARLOS VILAS BOAS TRINDADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. (ART.

302, § 1º,
I E
III DO CTB)
. PENA DEFINITIVA DE 03 (ANOS)
06
(
SEIS)
MESES DE DETENÇÃO, CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PRAZO.
CONVERSÃO DA PENA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PRINCIPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA.
INALBERGAMENTO.
QUADRO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS AUTOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONSTATAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE, QUE PAROU O CARRO NA PISTA PARA DAR CARONA A OUTRA PESSOA SEM O DEVIDO DEVER DE CAUTELA. SITUAÇÃO DEFINIDORA DO ACIDENTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Crime interposta por
ROBERTO CARLOS VILAS BOAS TRINDADE
contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA,
que, nos Autos
n
º
0000324-08.2016.8.05.0036
, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.
do art. 302, § 1º, I e III, do CTB
, sendo fixada pena de
03 (anos) 06 (seis) meses dias de detenção, em regime semiaberto cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, convertidas em duas restritivas de direitos.

2. Narra a exordial acusatória, em síntese, que, na data de
30/07/2015, na rodovia que liga Caetité/BA ao distrito de Maniaçu, o denunciado Roberto Carlos Vilasboas Trindade, em direção de seu veículo VW/GOL, praticou o homicídio culposo das vítimas Osvaldo Marques de Oliveira e Elza Atilia de Oliveira, enquanto conduzia o referido automóvel de maneira imprudente e sem possuir a carteira nacional de habilitação e, ainda, evadiu-se do local do acidente sem prestar o devido socorro.

3. Exsurge, ainda, que Roberto Carlos levava como passageiro em seu veículo o denunciado Bruno Augusto e, durante seu trajeto, imprudentemente parou o veículo na pista de rolamento para dar carona a Leandro Sousa, sem tomar a atenção e os cuidados necessários no trânsito, momento em que as vítimas vinham no mesmo sentido da pista em uma motocicleta que chocou no fundo do carro de Roberto Carlos que se encontrava parado sem qualquer sinalização. O acidente ocasionou o óbito de Osvaldo Marques por lesão corto contusa cervical anterior e o óbito de Elza Atília por hemorragia interna e politraumatismo.

4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência dos Recorrentes não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

5. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art.
do art. 302, § 1º, I e III, do CTB.

6. Registre-se que a alegação de insuficiência de provas, a alicerçar o édito condenatório é fragilizada quando se evidencia um contexto probatório fortemente relevante e suficientemente comprovador da autoria delituosa, notadamente quanto a existência do elemento subjetivo da culpa na conduta do réu, na modalidade imprudência ao dirigir sem habilitação em pista de alta velocidade, ignorando qualquer sinalização ao parar na pista para oferecer carona a terceiro, desatendendo o dever de cuidado, o que ensejou o nexo causal com o resultado previsível (homicídio culposo).

7. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do IP 166/2015 (ID nº 84990918 e seguintes), laudo de exame cadavérico (ID nº 84990928/29), laudo de exame necroscópico (ID nº 84990930/32) e pelos depoimentos das testemunhas de acusação.

8. Com efeito, parar de forma inadequada em pista de alta velocidade, a falta de habilitação e a incapacidade de evitar o acidente indicam violação do dever de cuidado objetivo, estando caracterizada a culpa na modalidade imprudência, em razão da atuação do condutor que não adotou as cautelas indispensáveis para evitar o acidente, o que se verifica no caso em tela, restando comprovado, no caso concreto, o nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito das vítimas, consoante laudos periciais colacionados aos autos.

9. Ademais, p
ercebe-se que o acusado não trafegava com a cautela exigida, agindo de forma imprudente na condução de seu veículo automotor, transgredindo o dever objetivo do cuidado, inserto no art.
28
da Lei
9.503
/97. Desse modo, não há falar em fragilidade na prova que sustentou o decreto condenatório, vez que o arcabouço probatório constante nos autos conduz ao convencimento de que o apelante praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo-se a manutenção da condenação e de sua punibilidade.

10. Quanto à possibilidade de concessão do perdão judicial, também não assiste razão à defesa, uma vez que não demonstrou de forma efetiva
que as consequências do
delito em questão
o atingiram de forma tão grave a ponto de tornar desnecessária a aplicação da sanção penal, limitando-se a
tecer
alegações genéricas acerca do suposto sofrimento decorrente dos óbitos dos tios de sua companheira,
o que de per si não tem a faculdade de comprovar o aludido sofrimento
.

11. Na primeira etapa mantida a pena base no mínimo legal, qual seja, dois anos de detenção.

12. Na segunda etapa, o juízo corretamente reconheceu a presença da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, afinal, a
s
vítima
s
tinha
m mais de 60
anos de idade.

13. Assim, ao revés
do
quanto arguido
pela defesa, a referida agravante possui natureza objetiva, razão pela qual independe da prévia ciência pelo acusado, sem contar que a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

14. O Código Penal em seu art. 66 dispõe que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não expressamente prevista em lei.

15. Nesse toar, a referida cláusula de abertura do método de dosimetria autoriza o julgador, ante às peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para reduzir a reprimenda penal.
, oque na presente hipótese se torna inviável, uma vez que impossível a compensação de culpas no direito penal.

16. Na terceira etapa,
inexistente causas de diminuição, presentes causas de aumento previstas no §1º, incisos I (dirigir sem habilitação) e III (deixar de prestar socorro à vítima), do art. 302 do CTB.

17. A fuga

do local

do acidente, por si só, gera presunção de culpa do condutor do veículo que se evadiu, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito

Brasileiro. Tal presunção é iuris tantum, mas, não havendo prova em contrário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do agente, como ocorrente na espécie.

18. Assim, restam conservadas as duas causas de aumento e a fração adotada no decisum objurgado (1⁄2).
Mantida a causa de aumento prevista no art.70 do CP na fração de 1/6,
pelo que a pena definitiva não merece reproche, devendo ser confirmada em 03 anos e 06 meses de detenção, em regime aberto.

19. Mantenho, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, nos termos do art.44, § 2º, CPB, a ser definida pelo juízo de execução.

20. Registre-se que a combativa defesa requereu o direito de recorrer em liberdade, contudo diante do quanto estabelecido no decisum, tal pleito encontra-se prejudicado.

21. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Alberto Leal Teles.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0
000
32
4
-
0
8.201
6
.8.05.01
0
3
6
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caetité
/BA, tendo como Apelante
ROBERTO CARLOS VILAS BOAS TRINDADE
e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
DO APELO
E NESSA EXTENSÃO
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04